Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURO GARANTIA. VALOR CORRIGIDO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. TEMA FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

1. Em razão do princípio da sucumbência, deve a parte perdedora arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. Inteligência do art. 85 do CPC.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Tese n. 1076 fixada em sede de recurso repetitivo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.